Tribunal: TJES
Processo: 5010029-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010029-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLEIVERSON RAMON PATROCINIO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM E POSTERIOR CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EJA. FATO GERADOR DISTINTO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO CUMULATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão da Juíza da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que indeferiu pedido de remição de pena em razão da aprovação no EJA/ensino médio, sob o fundamento de já ter sido anteriormente concedida remição pela aprovação no ENEM. A defesa requer o reconhecimento do direito à nova remição, alegando tratar-se de esforços e fatos geradores distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no EJA/ensino médio, após já ter havido concessão de remição pelo ENEM, configura bis in idem; (ii) estabelecer se é possível reconhecer, de forma cumulativa, os benefícios de remição de pena em razão da aprovação nos dois exames.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação no ENEM e a conclusão do ensino médio pelo EJA configuram fatos geradores distintos, pois se tratam de exames com objetivos e graus de complexidade diversos: o ENEM visa à aferição do desempenho escolar e ao acesso ao ensino superior, enquanto o EJA/ENCCEJA certifica a conclusão do ensino fundamental ou médio.

O art. 126 da LEP, interpretado extensivamente, permite a remição por estudo, devendo o Judiciário valorizar o esforço do apenado em se dedicar a atividades educacionais em ambiente prisional.

O art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ admite a remição pela aprovação no ENEM, mesmo sem vínculo a atividades regulares de ensino, reconhecendo o caráter autônomo do esforço.

A jurisprudência do STJ (AgRg-HC 858.917, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023) distingue expressamente o ENEM do ENCCEJA/EJA, afastando a alegação de bis in idem e reconhecendo a possibilidade de remição cumulativa.

A insurgência ministerial quanto à remição já concedida pelo ENEM não pode ser reavaliada neste momento processual, sob pena de supressão indevida de benefício regularmente deferido.

O cálculo exato dos dias de pena a serem remidos compete ao Juízo da execução penal nos autos próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010029-54.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLEIVERSON RAMON PATROCINIO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LANA KARINE GRINEVALD GOMES - ES28740-A

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
CLEIVERSON RAMON PATROCÍNIO DE SOUZA
, contra a decisão (id 14437067 – seq. 266.1), proferida pelo MMª. Juíza da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de remição, por sua aprovação no EJA ensino médio, uma vez que o apenado já foi beneficiado com remição do ENEM.

Em suas razões (id 114437067– seq. 277.1), a defesa requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a remição ao apenado em razão de sua aprovação no EJA, sob argumento de que tal aprovação não equivale ao mesmo esforço nem ao mesmo fato gerador consistente na aprovação do ENEM.

Acerca dos fatos, ao analisar os autos, verifico que reeducando realizou o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, no ano de 2019, o que lhe resultou na concessão de 100 (cem) dias de remição, acrescido de 33 (trinta e três) dias com base no §5º do art. 126 da Lei de Execução Penal.

Consta ainda que no ano de 2025 o apenado concluiu o Ensino Médio na Modalidade da Educação de Jovens Adultos (EJA), tendo a defesa pleiteado a concessão da remição correspondente a 1/3 da carga horária total cumprida.

Entretanto, o referido pleito foi indeferido, sob argumento de que o recorrente já havia sido beneficiado com a remição decorrente do ENEM.

Passo a analisar a pretensão da defesa de remição da pena do reeducando em razão da aprovação no EJA.

O art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ, indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja, vinculado a atividades regulares de ensino, no interior da unidade, e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Não obstante,
deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar
o reconhecimento d
o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário,
se dedica e
demonstra interesse em participar de exame nacional.

E, ainda que obtenha aproveitamento parcialmente satisfatório, o apenado terá direito ao benefício, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

Firmada essa premissa, cabe mencionar que a aprovação na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é diferente da aprovação no Ensino Médio na Modalidade da Educação de Jovens Adultos. O ENEM tem como finalidade avaliar o desempenho do ensino médio,
propiciando o ingresso em curso superior nas Universidades
. Enquanto o EJA/ENCCEJA tem a capacidade de
aprovar o interno
no ensino fundamental ou
no ensino médio
.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NAS 5 ÁREAS DE CONHECIMENTO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL C/C ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 391, DE 10/05/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO OU DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA: IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DIFERENTES DO EXAME QUE CERTIFICA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (ENCCEJA) E DO ENEM. DIREITO À REMIÇÃO DE 20 (VINTE) DIAS DE PENA POR MATÉRIA EM QUE O EXECUTADO FOI APROVADO. VEDADO O ACRÉSCIMO DE 1/3 PREVISTO NO ART. 126, § 5º, DA LEP. 3. A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA.
Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017. (STJ; AgRg-HC 858.917; Proc. 2023/0360315-8; MG; Quinta Turma; Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023).

Sendo assim, a aprovação do apenado no ENEM e no EJA – ensino médio, não consiste em duplicidade na remissão da pena, podendo haver a concessão de ambos os benefícios.

Quanto a alegação do Ministério Público de que o agravante teria sido beneficiado anteriormente de forma indevida, sob o argumento de que não obteve êxito integral em nenhuma das provas do ENEM realizadas nos anos de 2015, 2016 e 2019, ainda que reconheça a pertinência da argumentação, ressalto que tal insurgência deveria ter ido apresentada oportunamente, mediante a interposição do devido agravo em execução, por ocasião da decisão que concedeu a remição questionada.

Assim, não é possível, neste momento processual, deixar de conceder ao reeducando o benefício que faz jus, sendo incabível sua supressão como forma de compensação.

Destaco, novamente, a importância do ato de valorização da aprovação no exame para os fins de remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, e, sobretudo, para a readaptação ao convívio social.

Por fim, quanto ao cálculo dos dias a serem remidos, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise, nos autos da execução nº 0019974-25.2018.8.08.0024.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
defensivo,
para reformar a decisão
agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.